Tribunal: TJDFT
Processo: 0728021-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEF. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXIBIÇÃO DOS DOZE ÚLTIMOS CONTRACHEQUES. NÃO CABIMENTO.

1. O decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio do SisbaJud, RenaJud e InfoJud, bem como para a expedição de ofício à CEF, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.

2. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração das medidas, mas apenas que se observe o princípio da razoabilidade.

3. As prestações cobradas no presente cumprimento de sentença se referem ao intervalo entre outubro de 2015 a novembro de 2019, não alcançado o período referente aos 12 (doze) últimos contracheques. Desse modo, os princípios da economia processual e da cooperação não justificam a sua exibição.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.